Tribunal: STF
Processo: RE 1558069
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e Rosana Oruê Barbosa interpõem recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “EMENTA – NOVO RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA – RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 1002 DO STF – CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS QUANDO DA REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ – CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR NÃO RECONHECIDA. 



    Não há contrariedade à orientação esculpida no Tema 1002 do STF quando a hipótese se trata de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, circunstância na qual, de acordo com a Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios. 



    Contrariedade à orientação de Tribunal Superior não reconhecida.”



    No apelo extremo, os recorrentes alegam violação do artigos 134, § 2º, da Constituição Federal. 



    Argumentam que as Defensorias Públicas Estaduais possuem autonomia institucional, administrativa e orçamentária, “o que permite a condenação de pagamento de honorários sucumbenciais pelo ente público”.



    Sustentam que “essa Suprema Corte decidiu pela condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, após as alterações promovidas na Constituição Federal que conferiram à Instituição autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Como a ratio decidendi para autorizar a condenação dos honorários advocatícios foi a autonomia funcional, administrativa e orçamentária asseguradas à DPU, certo que tal entendimento esposado por essa Suprema Corte deve ser aplicada às Estaduais, que obtiveram essas autonomias antes mesmo de serem atribuídas à Defensoria Pública da União”.



    Pleiteiam, ao fim, a reforma do acórdão, “a fim de ser o Recorrido Estado de Mato Grosso do Sul condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, pelos motivos alhures delineados”.



    Decido.



    A 5ª Câmara Cível do Tribunal local, ao reanalisar os autos e concluir pela ausência de contrariedade ao Tema 1002 da sistemática da repercussão geral, o fez amparada nos seguintes fundamentos:



    “Em exame de admissibilidade do recurso especial, foi determinada a remessa do feito ao órgão prolator para exercício do juízo de retratação. Isso porque, consoante argumentado na decisão monocrática proferida em 06.11.2024 (p. 200/205), o acórdão que negou provimento ao agravo interno n. 1404477-13.2019.8.12.0000/50000 aparenta estar em desconformidade com o Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que, anteriormente, os presentes autos de processo (referentes ao agravo de instrumento n. 1404477-13.2019.8.12.0000) já tinham retornado da Vice-Presidência para reapreciação. Assim foi deliberado por força da Ordem de Serviço n. 01/2023 (p. 184/185), publicada em 02.08.2023, logo após o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.140.005 em sede de repercussão geral. 



    Naquela oportunidade, por meio do pronunciamento judicial de p. 189/192, mantive incólume a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (p. 175/177), mas por outro fundamento, qual seja: a Súmula 519 do STJ, que estabelece que "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Pela relevância, convém transcrever parte do teor da mencionada decisão: 



    ‘Em que pese o retorno dos autos de processo da Vice-Presidência para nova análise da questão, mediante atenção à tese e julgado acima colacionado, não constato contrariedade à orientação de Tribunal Superior. 



    Isso porque, na presente hipótese, houve rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e, portanto, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme determina o Enunciado da Súmula 519 do STJ. No que tange à aplicabilidade da referida orientação jurisprudencial sumulada, confira-se:



    (...)



    Por isso, não reconheço a contrariedade à orientação de Tribunal Superior, motivo pelo qual deixo de reexaminar a matéria com base no art. 1.030, II, do CPC. Destarte, ainda que por fundamento diverso, mantenho incólume a decisão monocrática de fls. 175/177." (sic, p. 190/192).



    Logo, pelo mesmo fundamento supratranscrito, tendo em vista a peculiaridade do caso em análise que conduz à ausência de contrariedade ao Tema 1002 do STF, não há que ser exercido o juízo de retratação.”



    Ocorre que esse fundamento relativo à incidência da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, que assenta não serem cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não foi efetivamente enfrentado pelos recorrentes, sendo certo, igualmente, que não foi apresentando aditamento ao recurso extraordinário ou interposto novo apelo extremo para suscitar essa questão. Incidência, na espécie, da orientação consolidada na Súmula nº 283 desta Suprema Corte, que assim dispõe, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamento do acórdão recorrido não impugnado no apelo extremo. Reexame de provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 1. Mostra-se incabível o recurso extraordinário quando não há específica impugnação de todos os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula nº 283 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 591.856/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 282.106/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/6/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente